Tribunal: TJDFT
Processo: 0702822-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que reconheceu a abusividade de cláusula de eleição de foro e declinou a competência para uma da Varas Cíveis da Comarca de Goiânia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a validade da cláusula de eleição de foro, à luz da legislação vigente; e (ii) a possibilidade de declinação de competência de ofício pelo magistrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula de eleição de foro deve respeitar o disposto no art. 63, § 5o, do CPC, conforme alterado pela Lei no 14.879/2024, que considera abusiva a escolha de juízo sem vinculação com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico discutido.
4. A jurisprudência consolidada reconhece que, mesmo sendo a competência territorial relativa, o juiz pode declinar de ofício quando evidenciada prática abusiva que implique em violação ao princípio do juiz natural.
5. No caso concreto, a cláusula eleita não guarda pertinência com as partes nem com o local do contrato, o que justifica o reconhecimento da abusividade e a manutenção do declínio de competência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão Mantida.